Tribunal: TJSP
Processo: 2253588-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Superendividamento. Tutela antecipada. Lei no 14.181/2021. Indeferimento.

I. Caso em exame
Recurso contra decisão singular que indeferiu a tutela provisória em ação de repactuação de dívidas ajuizada pela autora, fundamentada na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Superendividamento. Tutela antecipada. Lei no 14.181/2021. Indeferimento.

I. Caso em exame
Recurso contra decisão singular que indeferiu a tutela provisória em ação de repactuação de dívidas ajuizada pela autora, fundamentada na Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a concessão de tutela antecipada para suspender a exigibilidade de débito e excluir ou impedir a inclusão em cadastros de inadimplentes antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

III. Razões de decidir
3. A realização da audiência de conciliação prévia, prevista no art. 104-A, caput, do CDC, é condição para a suspensão da exigibilidade do débito, conforme o §2o do mesmo dispositivo. Na hipótese, a audiência ainda não ocorreu, tornando precoce o pedido de suspensão.
4. A alegação de inclusão em cadastro de inadimplentes não foi comprovada, o que impede o deferimento da tutela para exclusão ou proibição de inclusão nesses cadastros.
5. O pedido de limitação dos descontos a 30% da renda líquida não foi apreciado em primeiro grau, impedindo sua análise neste recurso, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido na parte conhecida.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela antecipada para suspensão da exigibilidade do débito, com fundamento na Lei no 14.181/2021, exige a realização prévia da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, sendo prematura a suspensão antes desse ato. A inclusão em cadastros de inadimplentes deve ser comprovada para fins de exclusão.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, caput e §2o.